Tribunal: TJDFT
Processo: 0732518-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732518-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Intime-se o reclamante para que se manifeste sobre o interesse processual, tendo em vista a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, acolhendo a promoção ministerial (ID 31207007). Prazo de 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa legal. BRASÍLIA, DF, 6 de dezembro de 2021 18:22:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator